Tribunal: TJSP
Processo: 2112014-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer, ajuizada pela agravante em face da agravada – Autora/beneficiária diagnosticada com artrite reumatóide – Prescrição de tratamento com medicamentos ("Rituximabe"1000 mg; Metilprednisolona"100mg; "Benardryl"50 mg e "Tylenol" 500mg", para aplicação a cada seis meses) negada pela seguradora – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu a medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer, ajuizada pela agravante em face da agravada – Autora/beneficiária diagnosticada com artrite reumatóide – Prescrição de tratamento com medicamentos ("Rituximabe"1000 mg; Metilprednisolona"100mg; "Benardryl"50 mg e "Tylenol" 500mg", para aplicação a cada seis meses) negada pela seguradora – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência da requerente – Cabimento – Probabilidade do direito presente pela confirmação da enfermidade coberta pelo plano; pela prescrição do uso do medicamento pelo médico que assiste à parte e pelo fato de que ela já estava recebendo o tratamento ambulatorial/hospitalar, com o medicamento "Rituximabe" – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da potencial progressão da doença, com agravamento do quadro –– Preponderância, nesse momento, do posicionamento adotado por esta Corte, de que, existindo expressa indicação médica para tratamento ou medicamento, o plano de saúde não pode negá-lo ao beneficiário - Responsabilidade pelos desdobramentos econômicos advindos de tutela provisória posteriormente revista que é daquele que se beneficiou da medida (art. 302, do CPC) - Pedido de condenação da requerida ao pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00, no caso de não fornecimento do tratamento, bem como de bloqueio de valores para supri-lo – Descabimento – Astreintes fixadas em R$ 500,00, limitada a 30 dias, que, por ora, atende à finalidade da medida, cabendo revisão a qualquer tempo – Constrição de bens que não se justifica neste momento – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.